Tribunal: TJPA
Processo: 0822826-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822826-58.2021.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA RIBEIRO DOS REIS

APELADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP, CONSORBEM CONSULTORIA E CORRETORA DE CONSORCIOS LTDA, MARCUS VINICIUS MACHADO DE BEM, EWERTON MELO DO ROSARIO, DANIEL FERNANDES, DINOELSON MARTINS, CARLOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POSTAL NÃO RECEBIDA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por VERA LUCIA RIBEIRO DOS REIS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A autora alegou que ainda residia no endereço fornecido inicialmente e que a ausência no momento da entrega da intimação não demonstraria desinteresse, pleiteando a nulidade da intimação e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte autora; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo por abandono da causa quando não há requerimento expresso da parte ré após apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação enviada ao endereço constante nos autos é presumidamente válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, ainda que a correspondência tenha retornado com a anotação "ausente", sendo dever da parte manter atualizados seus dados cadastrais (art. 77, V e VII, do CPC).

A alegação de que a parte ainda reside no endereço informado não afasta a presunção de validade da intimação, sendo necessário demonstrar obstáculo legítimo que impeça o recebimento da correspondência, o que não ocorreu.

Não há obrigatoriedade de nova tentativa de intimação por oficial de justiça nos casos em que não se constata irregularidade no endereço fornecido, conforme interpretação do art. 275 do CPC.

A extinção por abandono da causa independe de requerimento da parte ré quando o processo ainda não ingressou na fase de instrução e o impulso processual é exclusivo da parte autora, não se aplicando a Súmula 240 do STJ ao caso concreto.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STJ, que reconhecem a validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos e o dever da parte de zelar pela atualização de seus dados processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação remetida ao endereço constante dos autos é presumidamente válida, mesmo que não recebida pessoalmente, sendo ônus da parte a atualização de seus dados cadastrais no processo.

A extinção do processo por abandono da causa é cabível mesmo sem provocação da parte ré, quando o feito ainda não ingressou na fase de instrução e há inércia da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 275; 485, III e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0005061-05.2010.8.14.0201, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 30.08.2022.

STJ, AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019.

STJ, AgInt no AREsp 2138899/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VERA LUCIA RIBEIRO DOS REIS
contra decisão monocrática vinculada ao ID 25427976, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento do abandono da causa.

Na decisão agravada, considerou-se válida a intimação pessoal expedida ao endereço cadastrado nos autos, a qual retornou com a anotação de "ausente", atribuindo-se à parte autora a responsabilidade pela ausência de atualização de seus dados cadastrais, nos termos dos artigos 77, incisos V e VII, e 274, parágrafo único, do CPC. Entendeu-se, ainda, que a ausência de comunicação prévia acerca de eventual modificação de endereço não configurava nulidade da intimação, sendo legítima a extinção do feito diante da inércia processual.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que a interpretação conferida ao artigo 274, parágrafo único, do CPC não pode ser automática, sobretudo quando se trata de medida sancionatória extrema como a extinção do processo.

Afirma que a mera presunção de validade da intimação não é suficiente para legitimar a perda do direito de ação sem a efetiva ciência da parte, conforme garantem os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega que continuava residindo no mesmo endereço fornecido na petição inicial e que sua ausência no momento da tentativa de entrega da correspondência não indicava desinteresse no feito. Acrescenta que, frustrada a intimação postal, incumbia ao juízo promover nova tentativa de intimação, desta vez por meio de oficial de justiça, conforme prevê o caput do artigo 275 do CPC.

Argumenta, ainda, que não houve provocação dos réus para a decretação do abandono, sendo inaplicável a extinção de ofício em razão da existência de contestação apresentada nos autos, em afronta à Súmula 240 do STJ e ao disposto no §6º do artigo 485 do CPC.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, em não sendo esse o entendimento, que o recurso seja levado à apreciação colegiada, com a consequente reforma do decisum para o reconhecimento da nulidade da intimação e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões vinculadas ao ID 26667258, pela manutenção da decisão agravada.

Memoriais apresentados pela agravante no ID 28502232, reiterando a tese recursal.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade.

De início, cumpre reconhecer que o recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito.

A controvérsia instaurada neste Agravo Interno cinge-se à validade da intimação pessoal expedida à parte autora para impulsionar o feito, cuja ausência de resposta ensejou a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A agravante alega que a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, não pode ocorrer de maneira automática, especialmente quando se pretende aplicar sanção drástica como a extinção do processo.

Sustenta que reside no mesmo endereço fornecido na petição inicial, conforme comprovaria sua declaração de imposto de renda.

Aduz que a ausência de recebimento da intimação decorreu de sua ausência eventual, e não de mudança de endereço.

Requer, portanto, que o juízo de origem tivesse promovido nova tentativa de intimação, desta vez por meio de oficial de justiça, consoante disposto no art. 275 do CPC.

Além disso, argumenta que não houve prévio requerimento do réu para extinção do feito, circunstância que, segundo a interpretação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizaria a extinção por abandono da causa sem provocação da parte adversa, sobretudo considerando que alguns dos réus foram regularmente citados e apresentaram contestação.

Não obstante os fundamentos articulados pela parte agravante, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, extrai-se dos autos que o juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, tendo a correspondência sido remetida ao endereço constante dos autos e retornado com a informação de “ausente”.

Assim, restou caracterizado o cumprimento formal do ato, diante da presunção de validade da intimação dirigida ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de que a parte tem o dever de manter seus dados atualizados no curso do processo (art. 77, incisos V e VII, do CPC), recaindo sobre ela o ônus por eventuais falhas decorrentes da omissão quanto à atualização de seu endereço.

Nesse sentido, é irrelevante a alegação de que a parte continuava domiciliada no endereço informado, pois, para afastar a presunção legal de validade da intimação, não basta a ausência eventual, sendo imprescindível que se demonstre diligência ou obstáculo legítimo que impedisse o recebimento da correspondência.

Ademais, o art. 275 do CPC não impõe ao juízo a obrigatoriedade de intimação por oficial de justiça quando o destinatário apenas se encontra ausente em uma tentativa, sem qualquer indicação de irregularidade quanto ao endereço informado. Ao contrário, a previsão do caput do art. 275 exige a frustração do meio postal como resultado de inconsistência do domicílio informado, o que não ocorreu no caso.

Outrossim, no que tange à necessidade de requerimento do réu para configuração do abandono da causa após a apresentação de contestação, prevista na Súmula 240 do STJ e no §6º do art. 485 do CPC, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo nos autos.

A extinção se deu não na fase de saneamento ou instrução, mas anteriormente, com base na inércia da parte autora em promover ato essencial ao regular prosseguimento do feito.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada se encontra em perfeita harmonia com jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal e do C. STJ, senão vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EXTINÇÃOSEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA À UNANIMIDADE.
1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito imperiosa a intimação pessoal da parte para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito. 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação. 3. Hipótese dos autos, em que a autora alterou seu endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando a intimação pessoal dos atos judiciais, com o consequente abandono do feito. 4.Manutenção da sentença de extinção que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00050610520108140201, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS.

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. De acordo com o entendimento desta Corte, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015) [AgInt no REsp 1.800 .035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019]. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2138899 SP 2022/0160786-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS.

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

2. De acordo com o entendimento desta Corte, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015) (AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Diante de tais considerações, não há que se falar em nulidade da intimação, tampouco em vício que contamine a decisão agravada. A pretensão recursal não se sustenta, devendo o agravo interno ser integralmente desprovido.

Nada a reformar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 29/07/2025